Tribunal: TJDFT
Processo: 0751974-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORAS. SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL E CRÉDITO. NOVA PENHORA. REFORÇO. OBJETO. MARCA EMPRESARIAL. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO SUBSISTENTE. INSUFICIÊNCIA PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DE BEM AVALIADO EM VALOR SOBEJANTE AO DÉBITO EXCUTIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA DERRADEIRA PENHORA. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aferida a subsistência de constrição de imóvel de titularidade duma devedora e que restara avaliado em montante que sobrepuja em muito o débito excutido, ainda que gravado o bem por outras constrições, e, outrossim, subsistente penhora de crédito detido pelo executado no rosto de autos diversos, deve ser reconhecido o excesso de penhora que recaíra sobre a marca empresarial de titularidade da outra coobrigada, porquanto, não evidenciada a insuficiência das constrições subsistentes, o havido evidencia que o Juízo já se encontra devidamente garantido.
2. A execução visa realizar o direito retratado no título executivo, não estando nem podendo ser vocacionada a conduzir o devedor à insolvência ou sujeitá-lo a atos expropriatórios desnecessários e excessivos, consoante também pontua o legislador ao positivar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), donde, ponderados esses princípios, sobejando patrimônio imobiliário pertencente ao executado passível de expropriação, inviável que, na constância de constrição de imóvel suficiente à realização do débito, seja deferida nova penhora a incidir sobre a marca empresarial duma devedora, pois conduz à ocorrência de excesso substancial de execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Maioria.